Tribunal: TJPA
Processo: 0093400-52.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093400-52.2015.8.14.0301

APELANTE: CONCRETEIRA NAZARE EIRELI - EPP

APELADO: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

A
ÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONCRETEIRA NAZARÉ EIRELI EPP
, em face da decisão monocrática constante à ID 8854750, nos autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, ao qual foi negado provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

SÍNTESE DOS FATOS
:

Na origem, o autor NORDAL NORTE MODAL TRAN5ANSPORTE LTDA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face da ora agravante, CONCRETEIRA NAZARÉ LTDA, na qual pretendeu o reconhecimento do crédito com consequente condenação da parte ré ao pagamento do valor, acrescido de juros e demais consectários legais.

Devidamente citado, o requerido/agravado apresentou contestação alegando que o documento conhecimento de transporte NÃO era prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

O Juízo de origem julgou procedente a demanda, condenando a parte agravante, nos seguintes termos, ID 6792201:

Com tais considerações, a teor do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o réu a pagar a quantia de R$-18.193,61 (dezoito mil, cento e noventa e três reais e sessenta e um centavos), corrigida monetariamente pelos índices da INPC, desde o inadimplemento, e juros de mora de um por cento, a partir da citação.

4. DISPOSIÇES FINAIS

Condeno o réu nas custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85, §3°, I, do NCPC, devendo ser intimado para realizar o recolhimento, em quinze dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Condeno o requerido ainda, ao pagamento de multa no valor de 5% sobre o valor da condenação, por litigância de má-fé, em favor do autor, a contar da intimação da sentença.

Inconformada com essa decisão, a requerida/Agravante interpôs recurso de Apelação, ID 6792202, aduzindo em suas razões que o documento de Conhecimento de Transporte não é documento hábil a excluindo também a multa por litigância de má fé aplicada a apelante.

Em contrarrazões apresentadas, ID 6792203, a parte então apelada requereu a manutenção da decisão recorrida.

Em decisão de minha lavra, presente à ID 8854750, julguei improvido o apelo manejado, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Não satisfeito com essa decisão a parte apelante interpôs o presente recurso de Agravo Interno, ID 9214295, postulando em suas razões recursais os mesmos fundamentos trazidos outrora em suas razões de apelação, quais sejam,
que o documento de Conhecimento de Transporte é inservível para comprovar a pretensão da parte adversa, bem como que deverá ser excluída a condenação por litigância de má fé aplicada ainda no juízo de primeiro grau.

Devidamente intimada a manifestar-se, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões, ID 9431649, requerendo a manutenção da decisão recorrida, mas requer a condenação da parte Agravante em litigância de má fé, bem como que os honorários sucumbenciais sejam majorados para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em questão.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que o agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ora, o cerne da demanda cinge-se a alegação de ser ou não o documento de Comprovação de Transporte, com assinatura do recebedor, prova hábil a demonstrar a pretensão trazida ainda na peça inicial pela parte autora.

Pois bem, no caso do transporte mercantil de mercadorias, as empresas transportadoras emitem, para comprovação do serviço prestado, os conhecimentos de transporte de mercadorias, os quais descrevem a razão social da empresa, as mercadorias, o remetente, o destinatário delas, o frete e seu destino.

Assim, nos conhecimentos de transporte, é reservado um campo para consignação da assinatura do recebedor das mercadorias, bem como da data de seu recebimento, referente à mercadoria constante da nota fiscal.

Dessa forma, a emissão do conhecimento de transporte é hábil a comprovar a entrega das mercadorias.

Na hipótese dos autos as notas de conhecimento de transporte de
id. 6792190,

p.12 até p.17
, foram assinadas pelo recebedor, ora apelando, sendo que a ré sequer impugnou a existência de funcionário com este nome ou mesmo a assinatura aposta no documento.

Assim, o conhecimento de transporte com a indicação do endereço do destinatário, conforme se verifica dos documentos que acompanharam a inicial, constituem prova hábil a demonstrar a prestação do serviço de transporte de entrega das mercadorias, cabendo ao devedor provar o contrário, o que no caso, NÃO ocorreu, já que a apelante fez meras alegações, não se desincumbindo de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse sentido a jurisprudência:

Apelação Cível. Ação de cobrança. Duplicatas mercantis. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Alegação de inexistência de comprovante de recebimento de mercadorias de uma das Notas Fiscais em cobrança. Documentação existente que demonstra o contrário. Assinatura de conhecimento de transporte das mercadorias descritas na Nota Fiscal impugnada. Informação precisa no conhecimento acerca dos documentos originários. Menção específica ao número de chave de acesso e ao número da Nota Fiscal. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação. (TJ-SP - AC: 10099440220208260004 SP 1009944-02.2020.8.26.0004, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 07/07/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E NOTAS FISCAIS - PROVA ESCRITA HÁBIL. A relação de conhecimento de transporte eletrônico acompanhada das notas fiscais de mercadorias transportadas constituem prova escrita apta a autorizar o ajuizamento da ação monitória. (TJ-MG - AC: 10105150044706001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 29/06/2018)

Logo, o documento de conhecimento de transporte acompanhado com assinatura de recebimento, constitui prova escrita apta a autorizar o ajuizamento da ação cobrança pelo autor/apelado.

Desta forma, escorreita a sentença de piso, eis que julgada de acordo com os documentos constantes nos autos, não tendo o réu/apelado se desincumbido do seu ônus processual, a fim de comprovar que o serviço de transporte não foi prestado pelo autor/apelado.

Do exposto, condeno o apelante ao pagamento das custas recursais, bem como a pagamento de honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, § 11 do novo CPC (Lei 13.105/2015), majoro para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte contrária em sede recursal.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser improvido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, .... de ............................ de 2022.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 07/10/2022